Tribunal: TJDFT
Processo: 0743882-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743882-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISANILDE MOREIRA DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança – Consulta Médica – Oncologia – Silêncio Administrativo – Determinação Judicial – Obediência à Constituição – Obrigação Positiva – Deferimento do Pedido de Liminar Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Isanilde Moreira de Souza contra ato do Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal vindicando a concessão da Segurança, inclusive em sede de pedido liminar, para marcar consulta na área de Cirurgia Ginecológica e Cirurgia de Transferência intermediária de Retalho. Aponta situação grave de neoplasia maligna da mama, a ausência de resposta administrativa e o direito à saúde. Aponta diversas comorbidades da impetrante, bem como a falta de razoabilidade no prazo para atendimento, em desacordo com as características da doença e as normas de natureza constitucional. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os requisitos da relevância da fundamentação da Impetração e o perigo de dano. Os requisitos estão presentes. De fato, a impetrante está com quadro grave de câncer e necessita de atenção rápida e eficaz do Poder Público, sob pena de agravamento da moléstia. Ora, é obrigação positiva do Distrito Federal, de acordo com a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal, fornecer os meios adequados ao direito à saúde. No caso concreto, o prazo estimado para realização do procedimento - somado ao silêncio administrativo - violam a Constituição e demandam a atuação do Poder Judiciário. O perigo de dano é ínsito à condição clínica da impetrante e à lamentável ausência de respostas no plano administrativo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para DETERMINAR à autoridade impetrada providencie em favor da impetrante, no prazo de 20 (vinte dias), seja na Rede Pública seja na Rede Particular, consulta na área de Cirurgia Ginecológica e Cirurgia de Transferência intermediária de Retalho. Expeça-se Mandado de Intimação à autoridade coatora, para cumprimento no Plantão Judicial. Notifique-se para prestar Informações, no prazo legal. Após, aguarde-se Informações sobre o mérito. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator